Tribunal: TJSP
Processo: 2174737-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Processual. Locação. Cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Bloqueio de valor pelo sistema Sisbajud. Insurgência dos executados, aduzindo tratar-se de verba de origem alimentar. Omissão, todavia, quanto à apresentação do extrato da movimentação bancária. Ônus da prova da parte executada quanto a fatos determinantes da impenhorabilidade (art. 854, § 3o, do CPC) não satisfeito.

Ementa:

Processual. Locação. Cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Bloqueio de valor pelo sistema Sisbajud. Insurgência dos executados, aduzindo tratar-se de verba de origem alimentar. Omissão, todavia, quanto à apresentação do extrato da movimentação bancária. Ônus da prova da parte executada quanto a fatos determinantes da impenhorabilidade (art. 854, § 3o, do CPC) não satisfeito. Impossibilidade de liberação dos valores constritos. Decisão agravada confirmada. Agravo de instrumento dos executados desprovido.